Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-19.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002808-19.2015.8.11.0018
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: LINO SANT ANA DA CRUZ
DECISÃO
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interpostos pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra sentença de parcial procedência dos pedidos do autor, proferida nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n.o 2808- 19.2015.811.0018, Cód. 73329.
Em contrarrazões, a parte apelada informou o falecimento do autor, Sr. Lino Sant Ana da Cruz (Certidão de Óbito de Id. 31047954). Bem como, em sede de preliminar, as herdeiras postulam pela substituição do polo ativo da demanda.
Acerca do tema, o Código de Processo Civil, assim dispõe:
“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e
2o (...)
Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.
Art. 688. A habilitação pode ser requerida:
I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;
II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.
Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.
Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.”
Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.
Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.
Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.
Sendo assim, foi determinada a intimação da requerida/apelante para que se pronunciasse acerca do pedido, o qual não se opôs (Id. 36490968).
In casu, considerando que o apelado falecido não tem inventário conhecido e seus sucessores comprovaram ser herdeiros necessários, através da Certidão de Óbito (Id. 31047954), bem como documentos pessoais que comprovam a filiação (Id. 31047952), impõe-se o deferimento do pedido.
Nesta esteira, DEFIRO o pedido de habilitação das herdeiras JOCILAINE OLIVEIRA DA CRUZ e JOSIANE OLIVEIRA DA CRUZ.
Retifique o polo ativo do feito.
Intimem-se.
Após, volta-me conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora